Tribunal: TJPA
Processo: 0007017-53.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007017-53.2016.8.14.0037

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADONIAS MONTEIRO FIGUEIRA, JOSE AROLDO MONTEIRO FIGUEIRA, NEULIETE DE AZEVEDO FIGUEIRA, MONTEIRO & FIGUEIRA SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução por quantia certa fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 136.516,08, proposta contra Monteiro & Figueira Serviços Ltda - EPP e seus avalistas. O juízo de origem entendeu que a paralisação do feito por período superior a três anos após a suspensão legal de um ano caracterizou a inércia do exequente e, consequentemente, a prescrição intercorrente. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação, contrariando o art. 10 do CPC/2015, além de apontar que o processo não ficou inerte e que havia embargos à execução pendentes de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é nula a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação da parte exequente para se manifestar, à luz do princípio do contraditório previsto no art. 10 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício exige, previamente, a intimação da parte exequente para manifestação, sob pena de nulidade da decisão, conforme o art. 10 do CPC/2015 e entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

A omissão do juízo de origem em oportunizar à parte autora a apresentação de eventuais causas suspensivas, interruptivas ou impeditivas da prescrição caracteriza decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, mesmo tratando-se de matéria cognoscível de ofício, a prescrição não pode ser decretada sem a devida observância ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente deve ser anulada se proferida sem prévia intimação da parte exequente para manifestação, em respeito ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 487, II e parágrafo único; art. 921, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1743765/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 16.11.2021, DJe 13.12.2021; TJ-MT, AC 10101866620178110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.03.2023; TJ-SC, AC 0008508-70.2012.8.24.0033, Rel. Des. Fernando Carioni, j. 20.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROCESSO Nº 0007017-53.2016.8.14.0037
APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADOS: MONTEIRO & FIGUEIRA SERVICOS LTDA - EPP, NEULIETE DE AZEVEDO FIGUEIRA, JOSE AROLDO MONTEIRO FIGUEIRA e ADONIAS MONTEIRO FIGUEIRA

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de MONTEIRO & FIGUEIRA SERVICOS LTDA - EPP, NEULIETE DE AZEVEDO FIGUEIRA, JOSE AROLDO MONTEIRO FIGUEIRA e ADONIAS MONTEIRO FIGUEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, a qual julgou extinto o processo de execução ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos a seguir:

(...)

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de ADONIAS MONTEIRO FIGUEIRA E OUTROS.

É o relatório. Decido.

Sem adentrar nas demais questões envolvidas na lide, observo que a pretensão autoral encontra-se há muito fulminada pela prescrição, sendo inviável prosseguir com a execução.

Nos termos do art. 921 e parágrafos do CPC/2015, pode o processo de execução permanecer arquivado pelo prazo de um ano por inércia do exequente ou inexistindo bens penhoráveis ou, os havendo, forem insuficientes para satisfação integral da obrigação, sem que se compute durante tal prazo a prescrição intercorrente.

Fluído tal prazo de 1 (um) ano, e permanecendo os autos sem andamento por inércia ou incúria do credor, tem início a fluência do prazo prescricional, que se dará pelo mesmo prazo para a prescrição da pretensão executiva correspondente ao título que se executa e descrito em lei.

Referido termo inicial será o do dia seguinte ao vencimento do prazo ânuo, independentemente de intimação da parte ou de seu advogado, ou mesmo de despacho determinando a suspensão.

In casu , embasada a execução em cédula de crédito bancário, é aplicável o prazo prescricional de
3 (três) anos
, de modo que, se o exequente permaneceu inerte por período superior a tal lapso prescricional, deve ser declarada a prescrição intercorrente.

Com efeito, a presente demanda teve início
no ano de 2016
e diversas citações de alguns dos devedores e buscas de bens restaram inexitosas.

Registre-se ainda que é firme a jurisprudência hodierna no sentido de que o simples pedido de busca de ativos financeiros formulado pelo credor, sem a mínima demonstração da existência de patrimônio penhorável, não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE 1 ANO, EM 21/02/2017. FIM DA SUSPENSÃO EM 21/02/2018, MESMA DATA DE INÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO FINAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DEU-SE EM 21/02/2021. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO FORAM CAPAZES DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. DEVIDA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - AC: 00001193420108020048 Pão de Açúcar, Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 01/03/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO - INÉRCIA APÓS O PRAZO ÂNUO DE SUSPENSÃO E INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PERÍODO DE INÉRCIA SUPERIOR AO LAPSO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO – PRAZO TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I) Nos termos do art. 921 e parágrafos do CPC/2015, pode o processo de execução permanecer arquivado pelo prazo de um ano por inércia do exequente ou inexistindo bens penhoráveis ou, os havendo, forem insuficientes para satisfação integral da obrigação, sem que se compute durante tal prazo a prescrição intercorrente. Fluído tal prazo de suspensão, de 1 (um) ano, e permanecendo os autos arquivados por inércia ou incúria do credor, tem início a fluência do prazo prescricional, que se dará pelo mesmo prazo para a prescrição da pretensão executiva correspondente ao título que se executa e descrito em lei. Referido termo inicial será o do dia seguinte ao vencimento do prazo ânuo de suspensão, independentemente de intimação da parte ou de seu advogado. In casu, embasada a execução em cédula de crédito bancário, é aplicável o prazo prescricional de 3 (três) anos, de modo que, se o exequente permaneceu inerte por período superior a tal lapso prescricional, deve ser declarada a prescrição intercorrente. II) Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AI: 14016424720228120000 Campo Grande, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/03/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO. É trienal o prazo prescricional para a execução da cédula rural, à luz da disciplina prevista no Decreto-Lei 167, de 1967, e do artigo 70, da Lei Uniforme de Genébra (Decreto 57.663 de 1966). Nos termos do enunciado nº 150, da súmula do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo da ação. Considerando o prazo de três anos para a prescrição intercorrente, resta nítido o implemento da prejudicial, mormente diante da paralisação do feito por período superior a tal lapso temporal. É firme a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples pedido de busca de ativos financeiros formulado pelo credor, sem a mínima demonstração da existência de patrimônio penhorável, não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Nos termos do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, não são devidos honorários advocatícios na extinção do feito executivo por reconhecimento da prescrição intercorrente. (TJ-DF 00019238420178070005 1643976, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/12/2022)

No caso concreto, a pretensão da parte autora, encontra-se irremediavelmente alcançada pela prescrição.

A prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, determinando a extinção da execução. Com fundamento no art. 487, II, declaro resolvido o mérito, sem ônus para as partes.

Sem custas e honorários face o princípio da causalidade.

Expeçam-se as notificações eletrônicas, nos termos do art. 5º, da Lei n. 11.419/2006.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

Por questão de eficiência processual,
SERVIRÁ
a presente sentença como
MANDADO/OFÍCIO
, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Oriximiná/PA, 12 de julho de 2024.

JOSÉ GOMES DE ARAÚJO FILHO

Juiz de Direito

Na origem, cuidam os autos de Ação de Execução por Quantia Certa movida pelo Banco do Brasil S/A em face de Monteiro & Figueira Serviços Ltda ME e seus avalistas, Adonias Monteiro Figueira, José Aroldo Monteiro Figueira e Neuliete de Azevedo Figueira. A ação foi distribuída em 29 de julho de 2016 na Vara Única de Oriximiná, Pará.

O autor da ação alega ser credor dos réus da quantia de R$136.516,08, oriundo de uma cédula de crpedito bancária emitida em 14 de setembro de 2015.

O Banco do Brasil afirma que os devedores não cumpriram com a obrigação de pagamento na forma e no prazo pactuados, o que resultou no vencimento antecipado do contrato e na aplicação dos encargos previstos, totalizando o montante executado.

A petição inicial sustenta a legitimidade da cobrança, amparada na Lei 10.931/2004 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que conferem à Cédula de Crédito Bancário a natureza de título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível. O banco demonstra não ter interesse em audiência de conciliação e informa já ter esgotado as tentativas de resolução amigável da dívida.

Pedidos Principais

Citação para Pagamento
Requer-se a expedição do mandado de citação dos Executados para que efetuem o pagamento da dívida de R$ 136.516,08, acrescida dos encargos contratuais e legais, no prazo de três dias.

Penhora de Bens
Caso não ocorra o pagamento no prazo legal, solicita-se a penhora de bens dos devedores em quantidade suficiente para satisfazer a obrigação, acrescida de honorários advocatícios fixados em 10%.

Arresto Online
Como medida cautelar, caso os executados não sejam encontrados ou não cumpram a obrigação, pede-se o arresto online de seus ativos financeiros até o limite do débito.

Averbação da Execução
Pede-se a expedição de certidão para averbação do ajuizamento da execução em Cartório de Registro de Imóveis, conforme autorizado pelo Código de Processo Civil.

Permissões ao Oficial de Justiça
Solicita-se a permissão para que o Oficial de Justiça encarregado das diligências possa cumpri-las conforme as prerrogativas do artigo 212 e parágrafos do Código de Processo Civil.

Após os subsequentes atos processuais de praxe, sobreveio a sentença recorrida.

Irresignado o BANCO DO BRASIL interpôs Apelação.

O recurso de apelação do Banco do Brasil S/A se insurge contra a sentença de primeira instância que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, no valor de R$ 136.516,08, com base na ocorrência de prescrição intercorrente.

O apelante argumenta, em síntese, que a decisão do juiz de primeiro grau contém um erro de julgamento (
error in judicando
), pois a prescrição intercorrente não se configurou no caso concreto. A defesa sustenta que o processo esteve sempre em andamento e que o banco foi diligente na busca pela satisfação do seu crédito, não havendo que se falar em inércia ou desídia por parte do credor.

Ademais, o recurso aponta que existiam embargos à execução opostos pelos devedores que sequer foram julgados, o que impediria o reconhecimento da prescrição. A argumentação também se baseia em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entende que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente, o que não teria ocorrido.

Por fim, o apelante alega a impossibilidade de aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 no Código de Processo Civil, que tratam da prescrição intercorrente, ferindo o princípio da não retroatividade da norma processual.

Pedidos Principais

Conhecimento e Provimento do Recurso
Requer-se que o Egrégio Tribunal de Justiça conheça do presente recurso de apelação e lhe dê provimento para reformar a sentença de primeira instância.

Anulação da Sentença
Pede-se a anulação da sentença que extinguiu o processo, por entender que não ocorreu a prescrição intercorrente.

Prosseguimento do Feito
Solicita-se a determinação do prosseguimento regular do processo de execução na vara de origem, com o retorno dos autos para que a demanda seja devidamente processada e julgada.

Contrarrazões no Id 26566316.

Redistribuído o feito à minha relatoria, em razão de incompetência declarada pelo DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, no Id 26568452.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adianto, assiste razão a apelante.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição, de ofício, pelo juízo de origem, sem prévia intimação da parte interessada para manifestação, configura violação direta ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Vejamos o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil:

"O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

No contexto do Código de Processo Civil de 2015, o princípio do contraditório ampliou significativamente seu alcance, deixando de ser uma simples garantia de igualdade formal entre as partes para se tornar um instrumento efetivo que assegura às partes a oportunidade real de influenciar a formação do convencimento do juiz, permitindo que participem ativamente no desenvolvimento do processo e na construção da decisão final.

Nesse contexto, a ausência de intimação prévia da autora pelo juiz a quo resultou em uma decisão surpresa, pois não foi concedida à parte a oportunidade de apresentar qualquer causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição, como posteriormente fez em suas razões recursais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo ? ou seja, ainda que as partes não tenham alegado. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador". 3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

Nesse mesmo sentido os tribunais pátrios:

AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício. Além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex. No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ.

(TJ-MT - AC: 10101866620178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. INCONFORMISMO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (STJ. REsp n. 1589753, rel. Min. Ministro Marco Aurélio Bellize. j. em 17-5-2016)

(TJ-SC - AC: 00085087020128240033 Itajaí 0008508-70.2012.8.24.0033, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 20/11/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

Assim, a sentença proferida pelo juízo de origem padece de nulidade, pois foi proferida sem observar o contraditório e ampla defesa.

Deste modo, verificada a violação ao princípio do contraditório e a incorreta aplicação do prazo prescricional, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, garantindo-se a manifestação prévia da parte autora/apelante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para anular

a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para continuidade da ação de execução.

Sem custas e honorários em razão pela desconstituição da sentença;

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025